Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706565-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TORRES E KUMMER ADVOGADOS, e FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP, contra a decisão de ID – 44070756. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 44543081. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 16:12:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador